Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006162-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a revisão de três contratos de empréstimo consignado, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, e a restituição simples dos valores pagos a maior, autorizando o abatimento do montante sobre eventual saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre a aplicação do art. 1º, § 7º, da Lei nº 10.820/2003 quanto à limitação dos juros remuneratórios nos contratos consignados; e (ii) apurar eventual omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado examinou, de forma expressa, clara e fundamentada, a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 13 deste Tribunal.

5. A inexistência de menção expressa ao art. 1º, § 7º, da Lei nº 10.820/2003 não configura omissão, pois a fundamentação adotada no acórdão já foi suficiente para afastar a tese da impossibilidade de revisão judicial dos juros em contratos consignados, com base na jurisprudência que admite a revisão em relações de consumo quando demonstrado descompasso com os parâmetros de mercado.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais foi corretamente fixada com base no valor da condenação, refletindo o proveito econômico obtido, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a fundamentação adotada for suficiente à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º e 98, § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.909/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.057.250/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJ local, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.

8006162-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e
ANTONIO DE JESUS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA